Tribunal: TJDFT
Processo: 0755492-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755492-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRYSTYNA ROCHA PEREIRA DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Pedido de "reconsideração" da parte agravante contra a decisão desta Relatoria, que deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar ao agravado (BRB Banco de Brasília S.A.) que se abstenha de efetuar o débito automático de valores recebidos a título de pagamento de pensão alimentícia (obrigação de não fazer) (id 79619644). Articula, em síntese, que está há dois meses consecutivos sem receber qualquer dinheiro para sua subsistência, conforme extratos anexados. Defende que este Tribunal possui entendimento consolidado de que a retenção integral dos salários é abusiva e fere a dignidade humana. Apresenta novos documentos (id 79637728 e seguintes: contracheques de novembro e dezembro de 2025 e extratos bancários do BRB dos mesmos períodos). É o relato. Conforme decidido inicialmente, esta Relatoria tem entendimento firmado de que o consumidor não pode, sem justa causa devidamente comprovada, pedir a revogação da autorização concedida à instituição financeira de efetuar descontos diretos em conta corrente, inclusive, como condição para realizar as operações de crédito a taxas mais atrativas, com objetivo de quitar débitos inadimplidos pelo consumidor. Entretanto, é certo também que, com a retenção salarial integral da parte consumidora, a sua subsistência fica em grave risco, a afetar diretamente a sua dignidade, com a privação de condições financeiras mínimas para a sobrevivência. Nessas condições extremas deve-se proceder a um juízo de ponderação entre o direito de crédito e patrimonial da instituição financeira, da boa-fé contratual e da autonomia privada exercida na pactuação dos contratos, em contraposição com a situação extrema de risco de subsistência da parte consumidora (núcleo essencial da dignidade da pessoa humana), e encontrar um meio-termo. É de se ponderar que nenhuma pessoa, ao anuir com o desconto de dívidas diretamente de suas contas bancárias, concordaria em ter toda a sua renda arrestada para quitar dívidas (até por presumir ser improvável de acontecer). A situação inusitada geraria uma condição de submissão total à instituição financeira, circunstância que não deve ser tolerada. Nesse sentido, em razão da aparente abusividade (plausibilidade jurídica) e do risco de subsistência da parte consumidora (risco de dano grave ou de difícil reparação), é que restrinjo os descontos, de modo a assegurar um valor mínimo razoável à consumidora. Assim, entendo ser cabível a limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento) do salário líquido, como forma de coibir os excessos e trazer o direito de recebimento dos recursos financeiros a patamares razoáveis. Nesse sentido: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de limitar os contratos de mútuo bancário firmados entre as partes ao teto de 30% (trinta por cento) da margem consignável. I. CASO EM EXAME Cuida-se de apelação interposta por consumidor endividado contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela limitação dos descontos bancários. Sustenta estar em situação de superendividamento, com retenção integral de sua remuneração, circunstância a qual compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a possibilidade de limitação dos descontos bancários. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o banco e o consumidor caracteriza-se como de consumo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula no 297). 3.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção ao vulnerável. 3.2. O consumidor tem direito à informação adequada sobre os riscos e condições contratuais, conforme arts. 6o, III, e 31 do CDC Os descontos excessivos comprometem a capacidade de subsistência do consumidor e violam o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88). 4.1. Apesar de a Lei Distrital no 7.239/2023 ter sido declarada inconstitucional, a jurisprudência admite a limitação dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente quando necessário para preservar o mínimo existencial do devedor. 4.2. Precedente Turmário: “[...] 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. [...].” (0703872-73.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 20/5/2024). 4.3. No caso concreto, a limitação dos descontos totais a 35% da remuneração líquida foi considerada razoável e proporcional, garantindo a subsistência do consumidor sem exonerá-lo de suas obrigações contratuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “A limitação dos descontos totais (consignados em folha e em conta-corrente) na remuneração líquida de servidor público pode ser determinada judicialmente para preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.” [...] (Acórdão 2062550, 0701052-44.2021.8.07.0014, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERDA SALARIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. EMPRÉSTIMOS. CORRENTISTA DO BRB. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco a limitar os descontos mensais a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora, restituir os valores descontados acima desse limite e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. As controvérsias em questão consistem em saber se: (i) a aplicação da cláusula rebus sic stantibus é cabível diante da redução significativa da renda da contratante; (ii) há configuração de dano moral indenizável em razão da retenção integral da remuneração; (iii) é devida a restituição dos valores descontados acima do limite legal de 35% (trinta e cinco por cento). III. Razões de decidir 3. A relação jurídica retratada nos autos deve ser examinada à luz do sistema consumerista, uma vez que as partes se enquadram como consumidora e fornecedora, nos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC. 4. A autora sofreu redução substancial de renda após a perda de vínculo empregatício, passando a receber uma quantia que foi integralmente retida pelo banco para pagamento de dívidas, comprometendo sua subsistência. 5. Ainda que os contratos tenham sido firmados com autorização expressa para desconto em conta corrente, a manutenção dos abatimentos integrais após a alteração da capacidade financeira da contratante configura prática abusiva e quebra do equilíbrio contratual. 6. Deve-se considerar que as instituições bancárias dispõem de ferramentas eficazes para avaliar a capacidade financeira de seus correntistas, especialmente quando há risco de ultrapassagem do limite de endividamento. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem crédito, devem adotar cautelas que preservem uma renda mínima, garantindo a dignidade do devedor e o próprio cumprimento da obrigação. 7. A cláusula rebus sic stantibus é aplicável ao caso, autorizando a revisão judicial dos contratos diante da onerosidade excessiva, conforme dispõe o art. 478 do Código Civil. 8. No caso concreto, a retenção integral da remuneração violou o princípio da dignidade da pessoa humana, justificando a limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos e a restituição dos valores descontados além desse limite, nos termos da sentença, além de danos morais passíveis de reparação, os quais foram devidamente fixados com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. A abusividade da retenção integral se evidencia no impacto concreto gerado sobre a vida da contratante, que ficou impossibilitada de prover suas necessidades essenciais. Ao comprometer sua subsistência, o banco não apenas violou o equilíbrio contratual, mas também transgrediu princípios fundamentais do ordenamento jurídico, como o da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Na espécie, o desconto de débitos e dívidas pelo banco em conta corrente deve observar os limites legais e os princípios da boa-fé e da função social do contrato, sendo vedada a retenção integral da remuneração do consumidor. 2. A cláusula rebus sic stantibus é aplicável ao caso, pois houve alteração substancial da capacidade financeira do contratante. 3. A retenção integral da remuneração configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores descontados, bem como a compensação por danos morais, nos termos da sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, arts. 478 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1955436, 0719980-82.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1883297, 0710948-82.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024; e, etc. (Acórdão 2066149, 0727460-03.2024.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) Reconsidero a decisão anterior. Defiro, em parte, o pedido liminar para limitar os descontos automáticos levados a efeito pelo agravado (BRB Banco de Brasília S.A.) nas contas bancárias da parte agravante (Chrystyna Rocha Pereira Dos Santos Dias; Agência: 203, Conta Corrente: 203.011.029-3) a 40% (quarenta por cento) dos salários líquidos recebidos, sem embargo da obrigação de não fazer previamente determinada (inviabilidade de penhora sobre valor de pensão alimentícia). Confiro à ora decisão força de mandado judicial, haja vista o início iminente do recesso judiciário. Intime-se a parte agravada para que cumpra a decisão de imediato (obrigação de não fazer - não descontar em patamares superiores aos 40% ora limitados), sob pena de multa que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de cada descumprimento, sem prejuízo de revisão da multa em caso de recalcitrância. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator